Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
A gratuidade de justiça é direito pessoal conferido à parte e não se estende automaticamente aos seus patronos. Nesse sentido, “[s]ob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15)” (AgInt no AREsp 1670741/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). O exame prefacial da apelação de ID 4090759 indica que a irresignação recursal versa exclusivamente a respeito de honorários advocatícios. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que embasem o pedido de concessão da gratuidade de justiça aos seus patronos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil) ou, no mesmo prazo, recolha o respectivo preparo recursal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora